Tribunal: STF
Processo: AI 665871
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato administrativo. Concessão de serviço público. 3. Equilíbrio econômico-financeiro. 4. Juros e correção monetária. Previsão contratual. Utilização da SELIC. 5. Reexame de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.